Tribunal: TJES
Processo: 5014944-20.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014944-20.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO AUGUSTO DE SOUZA LOURENCO registrado(a) civilmente como LEONARDO AUGUSTO DE SOUZA LOURENCO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações por mais respeitáveis que sejam não fazem prova do alegado. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014944-20.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO AUGUSTO DE SOUZA LOURENCO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: AMANDA REGINA SANTOS CAYRES - SP413718

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
LEONARDO AUGUSTO DE SOUZA LOURENÇO
, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito 2ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]Ao me debruçar sobre os autos, pude observar que o paciente, na companhia de Rodrigo Gomes dos Santos e Lucas Gabriel Oliveira Nogueira, mediante rompimento de obstáculo, teriam, em tese, adentrado no apartamento das vítimas Wendy e Juarez, e de lá subtraíram um cofre que guardava bens avaliados em aproximadamente R$400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Segundo consta, o paciente e seus comparsas teriam vindo do Estado de São Paulo para o Espírito Santo, com o intuito de aqui praticar crimes.

Assim, estão presentes os indícios de autoria e materialidade.

Em que pese a primariedade do paciente, entendo que a prisão preventiva deve ser mantida, diante da gravidade concreta dos fatos, em especial, pelo planejamento e audácia dos envolvidos.

Nessa vertente, a prisão preventiva do réu Leonardo se faz necessária para a garantia da ordem pública.

Portanto, em análise detida da inicial, verifico não existir qualquer embasamento para fundamentar a concessão da medida liminar, uma vez que não restou demonstrado o “fumus boni iuris”, bem como não há que se falar em ausência dos requisitos da custódia cautelar.

Diante de todo o exposto,
INDEFIRO
o pedido de liminar.

[...]

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que não houve qualquer alteração fática, ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.